Tribunal: TJMT
Processo: 1003426-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003426-20.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 071.279.976-16 (AGRAVANTE), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (AGRAVADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (AGRAVADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – REQUISITOS DA TUTELA SUFICIENTEMENTE ATENDIDOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DO IMÓVEL OBJETO DA EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, ou seja, da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Além da probabilidade do direito, igualmente se verifica o perigo de dano, uma vez que há risco da marcha da execução resultar em cobrança e em expropriações indevidas.

III - O próprio imóvel, objeto da lide, foi dado em garantia do juízo, restando assim, suficientemente atendidos os requisitos da tutela judicial, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1001437-43.2022.8.11.0087, manejados por DILMAR DAL BOSCO e ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO, atribuiu efeito suspensivo aos embargos.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão recorrida atenta contra o direito de satisfação do crédito exequendo, pois admitiu para fins de suspensão da ação de execução, que o executado é quem teria crédito a receber, concernente ao “Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios”, objeto da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, ou seja, da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o que, apenas excepcionalmente será conferido, desde que preenchidos os requisitos exigidos de forma cumulativa.

Depreende-se dos autos que a ação principal envolve a venda e compra de um imóvel rural, em que o comprador, ora embargante/agravado, veio a perder uma parte da área de 126 alqueires paulistas, por culpa atribuída à exequente, ora agravante.

Nesse contexto, além da probabilidade do direito, igualmente se verifica o perigo de dano, uma vez que há risco da marcha processual resultar em cobrança e em expropriações indevidas.

Ademais, o próprio imóvel, objeto da lide foi dado em garantia do juízo, restando assim, suficientemente atendidos os requisitos da tutela judicial, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1o, do artigo 919, do CPC/15).

Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo.

(N.U 1000851-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023